Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705344-38.2017.8.07.0006 RECORRENTE: REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A RECORRIDAS: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME, M. L. DO NASCIMENTO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA AJUIZADA POR EMPRESA LICENCIADA. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE PRODUTO CONTRAFEITO. AFERIÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. QUALIFICAÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCESSO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. EMPRESA TITULAR DA MARCA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.DENUNCIAÇÃO À LIDE. EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Evidenciada a comercialização de produtos e artigos para festas, cujos direitos de fabricação, distribuição e comercialização estão reservados a terceiro por força de contratos de licenciamento concedidos pelas empresas titulares exclusivas das propriedades intelectuais, e que as práticas não foram precedidas da indispensável licença, os fatos qualificam-se como contrafração, consubstanciado ato ilícito por encerrar desconsideração dos direitos inerentes ao desenvolvimento do produto e caracterizar concorrência desleal, irradiando danos patrimoniais, pois afeta o que a detentora da exclusividade angariaria se não ocorrido o ilícito, e moral, pois macula a exclusividade que ostenta, afetando sua credibilidade no mercado e desconsiderando a exclusividade que lhe é resguardada (Lei no 9.279/96, art. 209). 2. A par da premissa de que os crimes de concorrência desleal se inserem no contexto de criminalidade econômica, estando a tutela normativa volvida à proteção do direito industrial, a comercialização de produtos contrafeitos, ainda que em quantidade ínfima, configura conduta fraudulenta reputada como violadora da boa ética comercial, gerando o dever de indenizar dado o emprego indevido de símbolos ou modelos distintivos e exclusivos de titularidade de outrem que, potencialmente, é passível de remeter o consumidor ao produto original, vulgarizar a marca notoriamente conhecida e propiciar o desvio de clientela, devendo ser coibida a prática de molde a resguardar os direitos objeto de proteção legal específica. 3. Os danos patrimoniais sofridos pelo vitimado pela contrafração devem ser mensurados, de acordo com o estabelecido pelo legislador especial, mediante a consideração, de forma isolada, (i) dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou (ii) dos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, ou (iii) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, resultando que, conquanto dispensável a comprovação dos danos, pois se consubstanciam na própria violação de um direito autônomo, o ressarcimento indenizatório não poderá, contudo, se divorciar do critério de razoabilidade, sob pena de se promover manifesto enriquecimento sem causa (Lei no 9.279/96, art. 210). 4. Assegurando o legislador ao vitimado pela contrafração a fruição da composição material que lhe seja mais favorável mediante a consideração de um dos três critérios que estabelecera para aferição dos lucros cessantes, a definição do parâmetro a ser utilizado, contudo, deve ser materializada diante o caso concreto, utilizando-se o julgador fórmula que melhor represente os princípios de equidade e justiça, considerando a potencialidade da ofensa cometida e seus reflexos, legitimando seja, depois de reconhecido e balizado o direito, relegada à fase de cumprimento de sentença a demarcação da expressão pecuniária indenizatória. 5. A indenização de natureza moral proveniente de contrafração deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e sua repercussão no mercado; para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento; e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, inviabilizando as atividades comerciais exercidas pela empresa infratora, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada pelo evento, devendo o importe ser suficiente a reprimir a prática ilícita e prevenir sua reiteração. 6. A denunciação da lide, como é cediço, destina-se simplesmente a assegurar ao acionado o direito de se forrar quanto ao equivalente à condenação que lhe fora imposta junto a quem, pela lei ou pelo contrato, está obrigado a responder junto a ele pelos efeitos decorrentes do relacionamento que mantém, resultando dessa apreensão a inconsistência e descabimento da intervenção de terceiros formulada por empresa que comercializa produtos contrafeitos visando a responsabilização da empresa fornecedora, posto inexistir na espécie, à míngua de regulação material específica e convencionada para esse fim, a responsabilidade regressiva a autorizar a convocação processual na modalidade de intervenção de terceiros. 7. Editada a sentença e aviados os apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento dum recurso e o provimento parcial do outro implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito alcançado, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 208, 209, 210, incisos I, II, III, todos da Lei Federal no 9.279/96, asseverando que a mera prática de concorrência desleal dispensa a comprovação dos danos morais e materiais. Insurge-se, ainda, contra os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a título de paradigmas. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA, OAB/SP 54.416, e MARIO CELSO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 121.000. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 208, 209, 210, incisos I, II, III, todos da Lei Federal no 9.279/96, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Indigitada fórmula da compensação financeira se coadunada com a conduta das empresas infratoras, que, contudo, não legitima sejam obrigadas a pagar o valor correspondente às licenças respectivas, sob pena de se inviabilizar e fulminar suas atividades, notadamente em se considerando que exercem comércio de pequena monta, eminentemente destinado à clientela local. A despeito da sujeição das empresas demandadas aos consectários da responsabilidade decorrente da prática de concorrência desleal, conforme assimilado alhures, os princípios ordenadores do direito determinam, e impõem, que a dimensão e repercussão da conduta violadora sejam sopesadas com prudência e justeza para fins de aferição do ressarcimento. Outrossim, inolvidável que a reparação indenizatória a ser quantificada nos moldes aqui firmados – reputados como equânimes e razoáveis –, se apresenta como suficiente a atender o escopo da regulação legal, que é o de inibir novas práticas semelhantes” (ID Num. 13369052 - Pág. 12), e que “No que concerne ao montante arbitrado a título de dano moral, a mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas dessa natureza deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado pelo ilícito. Esses parâmetros, o que decorre da sua própria gênese, são de natureza eminentemente subjetiva, caracterizando matéria tormentosa para os juízes e tribunais, pois os atributos imateriais, mesmo os da pessoa jurídica, não são tarifados e o arbitramento da compensação sujeita-se, então, à influência da avaliação subjetiva de cada julgador, o que, aliás, reflete a própria dialética do direito” (ID Num. 13369052 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA, OAB/SP 54.416, e MARIO CELSO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 121.000. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017